Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725041-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Agravado para, em 15 (quinze), responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC/15. À Secretaria para cumprir as demais disposições contidas na decisão de ID 12867246. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator